Tribunal: TJDFT
Processo: 0748366-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748366-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMATA - EDITORA EDUCACIONAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente FORMATA - EDITORA EDUCACIONAL em face da decisão ID 213949755 (origem) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0727514-72.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI e FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI – EPP, nada dispôs acerca da petição de ID 213215865 e destacou que “não será objeto de apreciação na presente demanda o desfecho das demais etapas do certame”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que houve o descumprimento da ordem judicial pela agravada, destacando ser necessário: a) verificar qual o núcleo de determinação judicial “retornar a licitação à fase de habilitação dos demais licitantes interessados”; e b) verificar qual a finalidade da ressalva da determinação judicial para retorno da licitação, de que devem ser “observadas as regras editalícias”. Aduz que a licitação é um procedimento administrativo vinculado e se ultrapassada a fase interna da licitação, publicado o edital e apresentadas as propostas pelos licitantes, não há juízo de oportunidade e conveniência em não prosseguir com o processo. Afirma que, para que efetivamente haja cumprimento das regras editalícias, na forma da decisão judicial a ser cumprida, deve existir continuidade da licitação desde a inabilitação da Ré FAROS, chamamento das licitantes na ordem classificadas, até a contratação pela Agravada. Defende que não houve cumprimento da decisão judicial à ordem de retornar à licitação à fase de habilitação dos demais licitantes interessados, devendo se esgotar a análise dos documentos de habilitação, com a divulgação do resultado e oportunização do direito ao recurso e contrarrazões pelos demais interessados, devendo prosseguir até o resultado final para todos os interessados. Discorre acerca da razoável duração do processo licitatório, bem como dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal. Requer, liminarmente, seja determinada a ré agravada SENAI o “cumprimento da ordem judicial pelo Acórdão ID 60155348 em seus termos, não alterado pelo ID 56980608, transitado em julgado, com vistas a dar prosseguimento ao processo licitatório observando as regras editalícias, sob pena de aplicação de multa diária já arbitrada pelo Juízo de origem”. Quanto ao mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para confirmar o pedido liminar, bem como para condenar a ré agravada em custas e honorários advocatícios pelo não cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Preparo recolhido (ID 66143933/66143934). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 932, inciso III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o objeto do presente agravo de instrumento visa atacar o entendimento do Juízo de origem de que houve o devido cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo acórdão proferido na APC 718686-24.2023.8.07.0001 (ID 66142375). Ao contrário do alegado pela agravante, a decisão apontada como agravada (ID 213949755 - origem) não concluiu pelo cumprimento da obrigação de fazer objeto do pedido de cumprimento provisório, tanto que o Juízo a quo apenas destacou “Nada a dispor acerca da petição de ID 213215865.” Em verdade, a decisão anterior (ID 211554764 – origem), proferida em 23/09/2024, foi que concluiu pelo cumprimento da obrigação, como se vê de seus fundamentos que ora transcrevo: “Diante dos IDs 206137475 e 211417909, vislumbro o cumprimento da obrigação, mormente a retomada da licitação. Em atenção ao ID 207414227, anoto que a declaração de nulidade do ato administrativo emana do pronunciamento judicial, prescindindo de iniciativa da parte requerida nesse aspecto. No mais, saliento que não será objeto de apreciação na presente demanda o desfecho das demais etapas do certame. Por fim, cuidando-se de cumprimento provisório, por ora aguarde-se informações sobre o trânsito em julgado do feito originário (n. 0718686-24.2023.8.07.0001).” – g.n. Logo, verifica-se que o Juízo de origem deixou expresso em tal oportunidade que houve o cumprimento da obrigação e, ainda, que não seria objeto de apreciação na demanda o desfecho das demais etapas do certame. Contra a mencionada decisão não houve recurso. Nesse contexto, tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre tal matéria, em decisão da qual não houve recurso pelo interessado, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida, sendo este o entendimento dominante deste TJDFT, conforme se vê: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JÁ DEFINIDOS EM DECISÃO ANTEIOR. PRECLUSÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). 1.1. À luz do art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. Considerando que a matérias atinente à base de cálculo para fins de pagamento dos honorários advocatícios já foi resolvida em decisões precedentes, o agravo de instrumento não comporta provimento, em razão da preclusão dos referidos temas. 2.1. Ainda que "honorários sucumbenciais" seja matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se opera a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1940618, 07334629520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no PJe: 11/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora